Tribunal: TJMT
Processo: 1031886-80.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031886-80.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 08.602.745/0001-32 (AGRAVANTE), ALZITA DE FREITAS PIEDADE - CPF: 690.671.121-00 (AGRAVADO), VERONIKA DE FREITAS PIEDADE - CPF: 703.782.961-75 (AGRAVADO), WALESKA DE FREITAS PIEDADE - CPF: 897.959.461-53 (AGRAVADO), ANTONIO MARCOS COENE PIEDADE - CPF: 062.614.721-22 (AGRAVADO), ISIS BEL GAMES COENE - CPF: 011.791.971-35 (AGRAVADO), CLAUDIA INFANTINA MARTINS - CPF: 651.541.501-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Ação ordinária. Homologação de laudo pericial. Impugnação da seguradora. Erro na aplicação da taxa unitária de morte. Reajuste por faixa etária. Princípio do contraditório e ampla defesa. Nulidade da decisão. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao laudo pericial e o homologou integralmente. A ação ordinária foi ajuizada pelos beneficiários do segurado, pleiteando complementação do benefício securitário.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida reside em determinar se houve erro na aplicação da Taxa Unitária de Morte no cálculo do benefício e se o laudo pericial desconsiderou a legalidade dos reajustes por faixa etária aprovados pela SUSEP, afetando o equilíbrio atuarial do contrato de seguro.

III. Razões de decidir

3. O princípio do contraditório e da ampla defesa assegura às partes o direito de se manifestar plenamente sobre as provas, incluindo a possibilidade de requerer complementação para esclarecer inconsistências relevantes.

4. O art. 370 do CPC impõe ao magistrado a obrigação de determinar a produção de provas necessárias à elucidação dos fatos controvertidos, garantindo a justa instrução processual.

5. A homologação do laudo pericial sem a devida análise das impugnações da agravante constitui cerceamento de defesa, impondo a anulação da decisão para complementação do laudo pericial.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Decisão cassada.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da
“Ação Ordinária”
(Proc. nº 0042040-03.2014.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por ALZITA DE FREITAS PIEDADE e outros, rejeitou a impugnação formulada pela Seguradora/agravante e homologou o laudo pericial apresentado pelo perito judicial, destacando que, “
a simples discordância em relação à conclusão do laudo pericial, produzido de forma imparcial por profissional especializado, nomeado pelo Juízo, não possui força para desconstituí-lo
” (cf. Id. nº 171957399).

O agravante sustenta que o laudo pericial homologado pela MMª. Juíza está eivado de equívocos, eis que elaborado contra as determinações constantes do próprio contrato de seguro de vida celebrado por Luiz Antônio da Piedade, aplicando erroneamente “
a Taxa Unitária de Morte referente à faixa etária de 50-54 anos em vez da faixa correspondente à idade de 70 anos, inflacionando indevidamente o valor do benefício e comprometendo a precisão do cálculo
”, além de desconsiderar a legalidade dos reajustes por faixa etária “
medida aprovada pela SUSEP e essencial para manter o equilíbrio atuarial do plano
”.

Sustenta ainda que durante o período de vigência do contrato, a Seguradora/agravante cumpriu rigorosamente com todas as obrigações estabelecidas em suas cláusulas, e depois da morte do segurado Luiz Antônio, que ocorreu em 14/12/2012 a Seguradora/agravante efetuou o pagamento do benefício de “Pecúlio por Morte”, devido aos quatro beneficiários do contratante no total de R$ 17.673,34, inexistindo qualquer valor remanescente a ser pago.

Pede, pois, o provimento do recurso para que a r. decisão agravada seja invalidada e, por consequência, seja determinado que o cálculo somente seja (homologado) “
após a complementação do laudo pericial
”; de imediato, requer a concessão do efeito suspensivo (cf. Id. nº 251259179).

A decisão contida no Id. nº 251678652 indeferiu o pedido antecipatório.

A agravante interpôs agravo interno contra a decisão que indeferiu o pedido antecipatório (cf. Id. nº 257443656)

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do agravo (cf. Id. nº 264766786).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conquanto ainda não tenha sido julgado o recurso de agravo interno interposto pela agravante contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, considerando, de um lado, que a interposição recursal revela a discordância da agravante com as razões do indeferimento da atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e, lado outro, que este agravo de instrumento já está devidamente instruído e apto a pronto julgamento, passo diretamente ao exame do seu mérito, o que esvazia o objeto do citado recurso.

Resumidamente, o agravante se queixa dos cálculos elaborados pelo perito judicial para fins de quantificação do valor devido à agravada após a dissolução da sociedade empresarial; para tanto, diz que
o cálculo elaborado pelo
expert

desconsiderou que os pagamentos das despesas administrativas da empresa não foram realizados pela agravada, mas sim pela própria empresa A.L.M. Aguiar e Cia Ltda, ainda durante à vigência da sociedade e, por este fato, não devem integrar o cálculo contábil.

Ao analisar à impugnação ao laudo pericial, o MM. Juiz fez as seguintes ponderações:

Da análise acurada do Laudo Pericial apresentado, não se verifica a alegada impropriedade do documento, sustentada pela parte autora; porquanto os cálculos foram feitos com base nos documentos juntados no processo, não se desviando dos dados existentes no feito.

Cabe ressaltar que o laudo pericial é o parecer técnico resultante do trabalho realizado pelo perito, redigido por ele próprio e previamente examinado por eventuais assistentes técnicos, sem margem para opiniões pessoais. Pode-se dizer, ainda, que é o relato do técnico ou especialista designado para avaliar determinada situação que estava dentro de seus conhecimentos.

No presente caso, o laudo pericial acostado aos autos revela que o perito judicial teve o cuidado de descrever e documentar, da forma mais objetiva possível, os fatos com base nos quais desenvolveu sua argumentação e, afinal expôs suas conclusões.

Verifica-se, assim, que o perito judicial, ao produzir seu trabalho para Justiça, foi extremamente meticuloso no desempenho de suas atividades, não restando evidenciado ter agido de forma parcial ou com senso comum.

Ao contrário, na lide em enfoque é plenamente possível depreender-se que o perito realizou o seu trabalho de forma adequada, usando de todos os meios disponíveis para responder, de forma objetiva, a todos quesitos propostos.

O autor, ao impugnar o laudo pericial, não logrou êxito em comprovar que referido documento tenha deixado de atender as determinações, e muito menos que seja imprestável ao fim a que se destina.

Deste modo, suas alegações não merecem acolhida, haja vista que não se fazem acompanhar de comprovações e, sendo assim, não se revelam suficientes para desconstituir o trabalho pericial.

(...)

Importante frisar que a prova pericial tem por fim suprir a carência dos conhecimentos técnicos do juiz para a apuração de determinado fato. Desse modo, a pessoa que tem a incumbência de esclarecer as circunstâncias relativas a esse fato conflituoso, quando envolver conhecimentos técnicos específicos, é o perito. Assim sendo, uma vez que o perito não vislumbrou nenhum equívoco nos cálculos elaborados, bem como confirmou ter adotado os parâmetros pertinentes à realização da perícia, a homologação do laudo é medida cogente.

Deste modo, tendo o laudo pericial observado os limites objetivos do processo e utilizado metodologia adequada de cálculo, apresentando fundamentação clara e consistente, deve a conclusão nele contida prevalecer sobre as planilhas unilateralmente elaboradas por uma das partes, impondo-se a sua homologação. Ante todo o exposto, HOMOLOGO O LAUDO PERICIAL apresentado pelo perito judicial às fls. 968/999 e 1017/1038.

A agravante alega que o perito aplicou, de forma equivocada, a Taxa Unitária de Morte referente à faixa etária de 50-54 anos, em detrimento da correspondente à idade real do segurado no momento do óbito (70 anos), o que teria resultado em um cálculo inflacionado do benefício securitário. Ademais, argumenta que a perícia desconsiderou a legalidade dos reajustes por faixa etária, aprovada pela SUSEP, fator imprescindível para a manutenção do equilíbrio atuarial do plano de seguro contratado.

O princípio do contraditório e da ampla defesa assegura às partes a oportunidade de se manifestar plenamente sobre as provas produzidas nos autos, bem como requerer diligências complementares quando demonstrada a existência de equívocos substanciais que possam comprometer o deslinde da demanda. Neste ponto, a decisão recorrida, ao homologar o laudo pericial sem determinar sua complementação, cerceou a defesa da agravante, impedindo que esta obtivesse a correção de inconsistências relevantes para a precisa apuração do benefício devido aos beneficiários do segurado falecido.

Ressalta-se que o artigo 370 do CPC estabelece que cabe ao juiz determinar as provas necessárias à instrução do feito, sendo imperativo que as decisões atinentes à produção probatória respeitem a necessidade de esgotamento da instrução processual de maneira justa e equitativa. Diante das inconsistências apontadas e da manifesta necessidade de complementação do laudo pericial, impõe-se o reconhecimento da nulidade da decisão que o homologou prematuramente.

Pelo exposto,
dou provimento ao recurso
para cassar a decisão agravada, determinando que o perito se manifeste acerca das questões levantadas pela requerida/agravante em sede de impugnação ao laudo, garantindo-se, assim, a correta instrução do feito e o respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025